Tribunal: TJDFT
Processo: 0748469-30.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-18

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0748469-30.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ANTONIO SAVIO GOMES MARTINS RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Distrito Federal contra decisão do juízo da 3a Vara da Fazenda Pública do DF (Id 211413392 do processo de referência) que, nos autos do cumprimento individual de sentença coletiva movido por Antônio Sávio Gomes Martins e Marconi Medeiros Marques de Oliveira em desfavor do ora agravante, processo n. 0702695-25.2021.8.07.0018, rejeitou a impugnação aos cálculos da Contadoria Judicial, nos seguintes termos: A impugnação do Distrito Federal aos cálculos elaborados pela Contadoria Judicial não comporta acolhimento, haja vista que a incidência da SELIC sobre o valor consolidado não constitui anatocismo ilícito, mas tão somente efeito de alteração legislativa, no curso processual, dos índices aplicáveis ao caso, em estrita consonância com o disposto na Resolução 303/2019 do Conselho Nacional de Justiça e com o entendimento perfilhado pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO DE DEFINIÇÃO DOS PARÂMETROS PARA CÁLCULO DO SALDO DEVEDOR EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALEGAÇÃO DE COISA JULGADA. REJEITADA. TERMO INICIAL DA CORREÇÃO MONETÁRIA. DATA DO EFETIVO PREJUÍZO. SÚMULA N. 43, DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. APLICAÇÃO DO TEMA 905 STJ. RESOLUÇÃO 303/2019 do CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. RECURSO PROVIDO. I. Ao analisar a impugnação ao cumprimento de sentença da ação civil pública por ato de improbidade administrativa, observa-se que, de fato, na decisão revista não ocorreu a fixação da correção monetária entre a data estipulada para o pagamento da parcela devida (taxa de ocupação) e o dia anterior a citação (16.06.2008). Assim, sendo matéria de ordem pública, a correção monetária integra o pedido de forma implícita, não sujeita a preclusão. Preliminar rejeitada. II. No caso concreto, o agravante alega a possibilidade da incidência da correção monetária, entre a data estipulada para o pagamento da parcela devida e o dia anterior à citação (16.06.2008), sem incidência de juros, bem como a forma de aplicação da SELIC, no período de 17.06.2008 a 29.06.2009. III. Na linha do que decidiu o Superior Tribunal de Justiça, "a atualização monetária não caracteriza parcela autônoma, mas sim instrumento de recomposição da perda do valor da moeda em que expressos as perdas e danos devidos pelo inadimplemento obrigacional. Sua aplicação visa ao atendimento do princípio da reparação integral daquele prejudicado pela conduta imputável ao devedor, cujo enriquecimento sem causa deve ser afastado." (REsp n. 1.340.199/RJ, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 10/10/2017, DJe de 6/11/2017) IV. Nesse toar, o termo inicial da correção monetária deve ser a data do efetivo prejuízo, nos termos da súmula n. 43, do Superior Tribunal de Justiça. V. Assim, o segundo pedido do agravante (incidência da SELIC sobre o valor principal corrigido) é consequência lógica do deferimento do primeiro pedido, ou seja, recomposto o valor da moeda pela correção monetária (até a citação), sobre esse quantum deverá incidir a Taxa SELIC, eis que já engloba tanto a correção monetária quando os juros moratórios (Tema 905/STJ). VI. E, tratando da metodologia de cálculo dos juros e correção monetária, regulamentou-se que a partir de dezembro de 2021 a SELIC incidirá sobre o valor consolidado até novembro de 2021, correspondente ao crédito principal atualizado monetariamente e aos juros de mora, conforme previsto na legislação anterior (Resolução 303/2019 do CNJ, art. 22, §1o). VII. Neste ponto, a aplicação da SELIC sobre o valor consolidado não é anatocismo ilícito, mas sim consequência de alteração legislativa, durante o curso processual, dos índices aplicáveis ao caso. VIII. Agravo de instrumento conhecido. Preliminar arguida em contrarrazões rejeitada. No mérito, provido. (Acórdão 1843438, 07402271920238070000, Relator(a): FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 3/4/2024, publicado no DJE: 18/4/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Portanto, homologo os cálculos apresentados pela Contadoria Judicial (ID 208872039), que corretamente aplicou a SELIC sobre o total do débito, seguindo orientação que consta da Resolução n. 303/2019 do CNJ, especificamente no art. 22, § 1o, que trata da incidência da SELIC sobre o débito consolidado (principal corrigido acrescido dos juros). Expeçam-se os requisitórios, oficiando-se à COORPRE, se for o caso, com a documentação pertinente. Após o pagamento dos requisitórios, venham os autos conclusos para sentença extintiva. Intimem-se. Inconformado, o Distrito Federal recorre. Em razões recursais (Id 66155189), o agravante busca a reforma da decisão agravada que equivocadamente determinou que os cálculos judiciais utilizem a SELIC sobre o produto da correção do principal acrescido de juros. Pontua ser vedada, pelo art. 4o do Decreto de n. 22.626/33 (Lei da Usura), a prática do anatocismo. Assinala que a Súmula 121 do STF veda a capitalização de juros, ainda que expressamente convencionada. Afirma ser inconstitucional o art. 22, § 1o, da Resolução n. 303/2019 do CNJ. Aponta violação, pelo CNJ, ao princípio da separação dos poderes, uma vez que criou verdadeira obrigação para o Poder Executivo dos entes federados, impactando as despesas públicas. Brada estarem presentes os requisitos autorizadores da concessão do efeito suspensivo ao presente recurso. Ao final, requer: Diante do exposto, requer: a) a atribuição de efeito suspensivo pelo(a) relator(a), a fim de suspender o cumprimento da decisão recorrida até o julgamento definitivo do recurso; b) a intimação da parte recorrida para apresentar resposta no prazo legal; c) a aplicação do art. 3o da Emenda Constitucional no 113/2021 a partir de sua vigência, determinando-se a incidência da SELIC, sem anatocismo, de modo que incida apenas sobre o principal corrigido e não sobre o principal corrigido acrescido de juros; e d) por fim, a condenação do exequente em honorários sucumbenciais, decorrentes do excesso de execução verificado. Sem preparo, em razão da isenção legal conferida à parte recorrente (art. 1.007, §1o, do CPC). É o relato do necessário. Decido. Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, inc. I, do CPC). O parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua: a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. No que se refere à concessão de tutela de urgência, a regra posta no caput do art. 300 do CPC estabelece que será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No presente caso, não estão evidenciados tais requisitos. O Distrito Federal afirma haver excesso na execução. Argumenta devida a incidência da taxa Selic apenas sobre o valor do crédito principal, sob pena de bis in idem. O juízo de origem assentou que a atualização do crédito sob litígio deve se dar pela Selic, que deverá incidir sobre o débito consolidado (principal corrigido acrescido de juros), tal como regrado no art. 22, parágrafo 1o, da Resolução no 303 do CNJ. No tocante à retroatividade das normas constitucionais, o Supremo Tribunal Federal tem entendimento sedimentado de que, salvo disposição expressa em sentido contrário, estas têm vigência imediata e alcançam somente os efeitos futuros de fatos passados, isto é, possuem retroatividade mínima. Vejamos: - Agravo regimental. - As normas constitucionais federais é que, por terem aplicação imediata, alcançam os efeitos futuros de fatos passados (retroatividade mínima), e se expressamente o declararem podem alcançar até fatos consumados no passado (retroatividades média e máxima). Não assim, porém, as normas constitucionais estaduais que estão sujeitas à vedação do artigo 5o, XXXVI, da Carta Magna Federal, inclusive a concernente à retroatividade mínima que ocorre com a aplicação imediata delas. Agravo a que se nega provimento. (STF - AI-AgR: 258337 MG, Relator: MOREIRA ALVES, Data de Julgamento: 06/06/2000, Primeira Turma, Data de Publicação: DJ 04-08-2000 PP-00027 EMENT VOL-01988-13 PP-02766) Dessa feita, transportando o entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal para o caso em testilha, há de se determinar que a atualização do crédito, a partir da publicação da Emenda Constitucional 113/2021, que ocorreu em 9/12/2021, se dê pela taxa Selic. Esse o entendimento desta c. 1a Turma em diversos julgados análogos: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO COLETIVA 32.159/2017. FAZENDA PÚBLICA. SUSPENSÃO DO FEITO. IMPOSSIBILIDADE. ILEGITIMIDADE ATIVA. PRELIMINARES REJEITADAS. EXCESSO DE EXECUÇÃO. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. ÍNDICE APLICÁVEL. CORREÇÃO MONETÁRIA. OBSERVÂNCIA DE CRITÉRIO ESTABELECIDO NO TÍTULO EXECUTIVO. TAXA REFERENCIAL (TR). COISA JULGADA. SEGURANÇA JURÍDICA. APLICAÇÃO DA SELIC. POSSIBILIDADE. BIS IN IDEM. NÃO OCORRÊNCIA. TERMO FINAL DO CÁLCULO DO VALOR EXEQUENDO. DATA DA IMPETRAÇÃO DO MANDADO DE SEGURANÇA 7.253/1997. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Embora reconhecida a repercussão geral da matéria objeto do RE 1.317.982 (Tema 1.170), que versa sobre a validade dos juros moratórios aplicáveis nas condenações da Fazenda Pública, em virtude da tese firmada no RE 870.947 (Tema 810), na execução de título judicial que tenha fixado expressamente índice diverso, o Supremo Tribunal Federal não determinou a suspensão dos processos pendentes que versem sobre a questão. 2. Ao tempo da lesão, qual seja suspensão do benefício alimentação criado pela Lei Distrital 786/1994, ocorrida no dia 7/12/1995 pelo Decreto 16.990, e quando da impetração do mandado de segurança 7.253/1997 em 28/4/1997, que originou o título ora executado, a agravada era servidora da Administração do Distrito Federal, razão pela qual não há falar em ilegitimidade ativa. 3. À época da constituição do título executivo judicial, os depósitos em cadernetas de poupança eram corrigidos pela Taxa Referencial (TR), razão pela qual os valores devidos à parte agravada não devem ser corrigidos monetariamente com base na variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA-E). 3.1. Incabível, no caso dos autos, a modificação dos índices de correção monetária devidos pela Fazenda Pública, em respeito à coisa julgada e à segurança jurídica. 4. O Supremo Tribunal Federal firmou entendimento de que, a menos que haja uma disposição expressa em contrário, os dispositivos constitucionais possuem efeito imediato e se aplicam apenas aos efeitos futuros de eventos passados (RE 242740). 4.1. Logo, a partir da publicação da Emenda Constitucional 113, em 9/12/21, a dívida objeto do presente cumprimento de sentença, de natureza não tributária, deverá ser corrigida pela SELIC. 5. Ao utilizar a SELIC como índice de correção monetária, não é permitido cumulá-la com nenhum outro índice. A SELIC já inclui tanto a correção monetária quanto os juros moratórios, o que resultaria em uma inadmissível duplicação de cobrança. 5.1. No caso, a incidência da taxa SELIC, a partir de 9/12/2021, sobre o montante total da dívida apurada até 8/12/2021 não configura bis in idem. 6. Os substituídos do SINDIRETA têm direito à percepção do auxílio alimentação desde a data em que o auxílio foi suprimido até a data da impetração do mandado de segurança 7.253/1997 em 28/4/1997, do qual emanou a ordem de restauração do benefício. 7. Recurso conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1701051, 07032789320238070000, Relator: CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 10/5/2023, publicado no DJE: 25/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE SOBRESTAMENTO DO RECURSO E DO PROCESSO DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE DETERMINAÇÃO DE SUSTAÇÃO DOS PROCESSOS RELACIONADOS AO TEMA 1170 PELO STF. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. CORREÇÃO MONETÁRIA. REMUNERAÇÃO BÁSICA DA CADERNETA DE POUPANÇA (TAXA REFERENCIAL - TR). ÍNDICE FIXADO EM ACÓRDÃO TRANSITADO EM JULGADO. MODIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. COISA JULGADA. SEGURANÇA JURÍDICA. TEMAS 733/STF E 905/STJ. APLICABILIDADE. EMENDA CONSTITUCIONAL 113/2021. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC. ACOLHIMENTO PARCIAL DA IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS. (...) 6. A partir da publicação da Emenda Constitucional n. 113/2021, ou seja, a partir de 09/12/2021, a atualização do crédito deve ser feita pela taxa SELIC, com incidência somente sobre o valor principal atualizado. 6.1. A aplicação da Taxa SELIC não pode ser cumulada com nenhum outro encargo, por já abarcar, em si, tanto a correção monetária quanto os juros moratórios, de maneira que a incidência simultânea com outro índice acarretaria inadmissível bis in idem. (...) (Acórdão 1689491, 07016731520238070000, Relator: CARMEN BITTENCOURT, 1a Turma Cível, data de julgamento: 12/4/2023, publicado no DJE: 2/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXECUÇÃO EM FACE DA FAZENDA PÚBLICA. PRELIMINAR. SUSPENSÃO PROCESSUAL. TEMA 1.170 DO STF. INAPLICÁVEL. MÉRITO. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. SELIC. EC No 113/2021. APLICÁVEL. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. COISA JULGADA. APLICAÇÃO DO ÍNDICE FIXADO NO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. TEMA 733 DO STF. TEMA 905 DO STJ. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. PRECLUSÃO. TEMA 491 DE STJ. JULGADOS. AUSÊNCIA DE FORÇA VINCULANTE. RELAÇÃO JURÍDICA DE TRATO CONTINUADO. OBSERVÂNCIA DA COISA JULGADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. (...). 2. A partir da edição da Emenda Constitucional no 113/2021, nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública deve ser aplicado, para fins de juros e correção monetária, a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC). (...) (Acórdão 1691811, 07058433020238070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 19/4/2023, publicado no DJE: 4/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) Nesse ponto, vale ressaltar que o entendimento acima adotado reconhece, por força da retroatividade mínima ínsita à Emenda Constitucional 113/2021, a aplicação da Taxa Selic, em substituição de qualquer outro índice, como parâmetro a ser adotado para a atualização dos créditos não tributários a partir de 9/12/2021, a qual, por abarcar tanto a correção monetária quanto os juros moratórios, não pode ser cumulada com nenhum outro índice, sob pena de bis in idem. Saliento que a vedação ao bis in idem não impede que a incidência da taxa Selic a partir de dezembro de 2021 recaia sobre o valor do crédito principal monetariamente atualizado e acrescido de juros de mora. É de ser negado, portanto, provimento à insurgência expressa contra a sistemática que determina a aplicação da taxa Selic - que já engloba juros moratórios e correção monetária -, a partir de 9/12/21, sobre a soma do débito principal mais correção monetária e juros moratórios, não sobre o produto da correção do débito principal (principal mais correção monetária), porque assim estabeleceu o Conselho Nacional de Justiça no parágrafo 1o do artigo 22 da Resolução 303/2019, com redação dada pela Resolução 482/2022, embora concretamente essa sistemática conduza à prática de anatocismo, uma vez que a taxa básica de juros da economia brasileira, conforme cálculo elaborado pelo Banco Central (BC), encerra componentes que refletem tanto a remuneração do capital (correção monetária) quanto a compensação da mora (juros moratórios). Quanto à disciplina estabelecida no art. 22, parágrafo 1o, da Resolução n. 303/2019 do CNJ, com redação dada pela Resolução n. 448/2022, que dispõe sobre gestão dos precatórios e respectivos procedimentos operacionais no âmbito do Poder Judiciário, vale transcrevê-la: Art. 22. Na atualização da conta do precatório não tributário os juros de mora devem incidir somente até o mês de novembro de 2021, observado o disposto no § 5o do art. 21-A desta Resolução. (redação dada pela Resolução n. 448, de 25.3.2022) §1o A partir de dezembro de 2021, a compensação da mora dar-se-á da forma discriminada no artigo 21 dessa Resolução, ocasião em que a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic) incidirá sobre o valor consolidado, correspondente ao crédito principal atualizado monetariamente na forma do artigo 21-A dessa Resolução até novembro de 2021 e aos juros de mora, observado o disposto nos §§ 5oe 6odo art. 21-A desta Resolução. (incluído pela Resolução n. 448, de 25.3.2022) (grifos nossos) A norma acima transcrita, como ato normativo baixado pelo órgão de controle administrativo das atividades dos órgãos e membros do Poder Judiciário, têm força vinculante e natureza normativa primária (têm força de lei), com o que não se restringem, no zelo pela observância dos princípios que regem a administração pública, a complementar a lei, mas também o Texto Constitucional, como decidiu o Tribunal Pleno do Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADC12-6/Distrito Federal, de Relatoria do Min. Carlos Brito, uma vez que seu poder normativo encontraria fundamento direto de validade na Constituição Federal de 1988. Assim, a Resolução 303/2019, com redação dada pela Resolução 482/2022, baixada pelo Conselho Nacional de Justiça, uma vez publicada, tem força vinculante, o que a torna instrumento regulatório próprio, tendo em conta a interpretação dada pelo órgão de vértice guardião da Constituição, o STF. Importante consignar ser plenamente cabível a aplicação do regramento previsto na Resolução n. 303/2019 do CNJ aos processos de execução em andamento. Verdade é que o texto legal, do modo como redigido, permite tal interpretação extensiva, nada havendo, quer sob o ponto de vista teleológico, quer sob o ponto de vista axiológico, que possa razoavelmente apontar como inadequada a interpretação extensiva de preceitos tais como os fixados. Malgrado discorra a referida resolução acerca de precatórios e requisições de pequeno valor, certo é que do processo de execução se originarão as requisições judiciais de pagamentos devidos pela Fazenda Pública. Vale registrar, nesse ponto, ter o Governo do Estado do Rio Grande do Sul ajuizado Ação Direta de Inconstitucionalidade 7.435, de Relatoria do Min. Luiz Fux, tendo por objeto o parágrafo 1o do artigo 22 da Resolução 303/2019, com redação dada pela Resolução 482/2022, do Conselho Nacional de Justiça. Está em tramitação essa medida declaratória de inconstitucionalidade e até que se pronuncie o Supremo Tribunal Federal sobre a constitucionalidade do ato normativo também questionado por meio do presente agravo de instrumento, creio que melhor atenda ao interesse do jurisdicionado preservar a segurança jurídica com aplicação dessa norma regulamentar dada sua força vinculante, o que faço com ressalva de meu entendimento. Nesse contexto, irretocável a decisão recorrida que observa os parâmetros estabelecidos em ato normativo do CNJ, que não reconheceu ensejar a regulamentação que baixara a fluência de juros sobre juros. Não há no julgado recorrido, em exame perfunctório, o que possa ser objeto de reforma. Disso resulta não estar evidenciado para o caso concreto o requisito atinente à probabilidade do direito alegado pelo agravante. Em relação ao perigo na demora ou risco ao resultado útil do processo, imbricado está ao requisito da probabilidade do direito, com o que não estando demonstrado este, também aquele não se mostra evidenciado. Vale recordar que, para concessão de tutela liminar, ambos devem estar cumulativamente demonstrados, seja para ser concedido efeito suspensivo ao recurso, seja para ser deferida a antecipação da tutela recursal. Trago à colação julgados desta e. 1a Turma Cível que indeferem tutela de urgência quando não atendidos os requisitos legais erigidos para sua concessão: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO COMINATÓRIA DE ABSTENSÃO DE USO DE MARCA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. PRELIMINARES. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. ART. 322, § 2o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ILEGITIMIDADE ATIVA. NÃO CONFIGURAÇÃO. TEORIA DA ASSERÇÃO. MÉRITO. REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA MEDIDA ANTECIPATÓRIA. AUSÊNCIA. DECISÃO REFORMADA. (...) 3. Sendo insuficiente a demonstração da probabilidade do direito alegado (CPC, art. 300), não há que se falar em deferimento da tutela de urgência. 4. Agravo de Instrumento conhecido, preliminares rejeitadas, e, no mérito, provido. (Acórdão 1197110, 07084063620198070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 21/8/2019, publicado no DJE: 3/9/2019) (grifos nossos) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO-FAZER. TUTELA PROVISÓRIA. COMINAÇÃO NEGATIVA DESTINADA A OBSTAR A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. EXISTÊNCIA DE DÉBITOS. ALEGAÇÃO DE DISCREPÂNCIA NO CONSUMO MEDIDO. PLAUSIBILIDADE DO DIREITO. AUSÊNCIA. VEROSSIMILHANÇA DA ARGUMENTAÇÃO DESENVOLVIDA. CARÊNCIA. REQUISITOS CUMULATIVOS ERIGIDOS PELO ARTIGO 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL PARA O DEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA. INSUBSISTÊNCIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. REVISÃO DE FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA. AUMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA PELA UNIDADE. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA AFERIÇÃO LEVADA A EFEITO PELA CONCESSIONÁRIA DE DISTRIBUIÇÃO. PRESERVAÇÃO ATÉ ELISÃO. RECURSO DESPROVIDO. 1. A antecipação de tutela formulada no ambiente da tutela provisória de urgência tem como pressupostos genéricos a ponderação da subsistência de prova inequívoca e a verossimilhança da argumentação alinhada de forma a ser aferido que são aptas a forrar e revestir de certeza o direito material invocado, resultando da aferição da inverossimilhança do aduzido a ausência da probabilidade indispensável à sua concessão e de perigo de dano irreparável, o indeferimento da prestação perseguida liminarmente (CPC, art.300). (...). (Acórdão 1186374, 07052763820198070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 10/7/2019, publicado no DJE: 30/7/2019) (grifos nossos) Dessa forma, não verifico, em apreciação inicial com juízo de cognição sumária, a presença dos requisitos necessários à antecipação da tutela recursal liminarmente requerida pela parte agravante, o que torna inviável a pretendida suspensão dos efeitos da decisão vergastada. Posto isso, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo liminarmente postulado. Registro que a matéria deverá ser apreciada com o devido aprofundamento, pelo colegiado no julgamento definitivo do recurso. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Expeça-se ofício. Faculto à parte agravada oportunidade para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília, 13 de novembro de 2024 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora